Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-33.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ENUNCIADO 97 FONAJE. AFASTADO. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. ART. 523, §1o, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. ‎ Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos de 0712635-51.2024.8.07.0004, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatício na fase de cumprimento de sentença. Argumenta que, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios quando não há pagamento voluntário da obrigação, como consequência direta da resistência do devedor e em observância ao princípio da causalidade. Invocam a Súmula 517 do STJ, que consolidou o entendimento de que os honorários são devidos no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, após o decurso do prazo para pagamento voluntário. Afirma que a Lei no 9.099/95 apenas limita os honorários na fase de conhecimento, não havendo vedação expressa quanto à sua incidência na fase executiva. Destacam, ainda, que a interpretação adotada pelo juízo de origem desconsidera a autonomia do cumprimento de sentença, a aplicação subsidiária do CPC e a jurisprudência consolidada.
2. Quando do recebimento do recurso houve o reconhecimento de sua deserção. No entanto, os embargos de declaração opostos quanto àquela decisão são procedentes quanto à demonstração de que o pagamento do preparo recursal ocorreu no prazo de 48 horas subsequentes à interposição do Agravo. Sendo assim, recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia se limita em determinar a aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 927, IV, do Código de Processo Civil, os enunciados de súmula do Superior Tribunal de Justiça são precedentes qualificados, o que impõe a sua observância. Dispõe o enunciado de súmula 517 do STJ que "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517).
5. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, não há dúvida de que referida tese deve prevalecer sobre os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE. " (STJ, Súmula 517). (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560)".
6. Nesse contexto, merece reforma a decisão agravada, para que seja aplicado o art. 523, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada para que, uma vez que escoado o prazo para pagamento voluntário da condenação, sejam fixados os honorários advocatícios devidos na fase executiva.
.8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.